Tribunal: TJBA
Processo: 8001089-35.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001089-35.2023.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MISMARIA SANTOS DOS ANJOS

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE RIO REAL. PRETENSÃO DE RATEIO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DOS RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEF, ADVINDOS DE PRECATÓRIO, DE FORMA PROPORCIONAL AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA EDIÇÃO DE LEI MUNICIPAL DISCIPLINANDO A MATÉRIA. PRETENSÃO QUE NÃO SE EXTRAI DO ART. 22, DA LEI Nº 11.494/2007. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
800
1089
-
35
.20
23
.8.05.02
16
, em que figuram como apelante
MISMARIA SANTOS DOS ANJOS
e como apelado
MUNICÍPIO DE
RIO REAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator